Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-42.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURIDICA. INVIABILIDADE. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, tanto na fase policial quanto em juízo, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se o preço médio de mercado da motocicleta receptada supera e muito a quantia de 10% sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos, não há que falar em inexpressividade da lesão jurídica, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.